Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700790-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL - GDF AGRAVADO: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em processo de conhecimento, deferiu a tutela de urgência. Na origem, a parte autora formulou o pedido de tutela de urgência para o fim impor ao Distrito Federal a homologação em definitivo de sua participação do certame para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil (Edital 01/2014), ainda que inapta no exame biométrico e avaliação médica, ressalvada a hipótese de contestação da referida avaliação da Banca Examinadora em ação própria. A liminar foi deferida para o fim de confirmar a participação da parte autora no certame, determinando à parte requerida que promova a publicação de edital com o resultado obtido em todas as fases do concurso. O Agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, ao fundamento de que a parte autora foi inabilitada em uma das fases do certame, apesar de sua participação e aprovação nas demais fases. Portanto, está eliminada do concurso. Acrescentou que a parte autora já fez inúmeros intentos na Justiça do Distrito Federal voltados para reconhecimento de sua aprovação no referido concurso. Enumera os processos que entende haver litispendência. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a verossimilhança do direito invocado. Em exame preliminar não reconheço que a parte autora tenha demonstrado de forma inconteste a probabilidade do seu direito, em razão de inexistir qualquer provimento judicial, ou mesmo administrativo, que a considere apta no exame biométrico e avaliação médica. Foram vários os intentos da ora agravada nesse sentido, mas não há em qualquer deles a demonstração do seu direito a aprovação em concurso público com superação em todas as fases. É necessário destacar, conforme relatado na sentença dos autos 0707527-67.2022.8.07.0018, de 20/03/2023, da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que a recorrida promoveu cinco ações judiciais como objetivo de reverter a sua reprovação na fase de exames biométricos e avaliação médica do concurso no cargo de Delegado, quais sejam: 1a) Reclamação n. 0702240-26.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Púbica); 2a) MS n. 0702465-46.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Púbica); 3a) MS n. 0703366-14.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Púbica); 4a) Cumprimento de sentença n. 0728029-33.2022.8.07.0016 (8a Vara da Fazenda Púbica); 5a) Ação anulatória n. 0707527-67.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Púbica). O propósito da candidata na ação acima em referência - autos 0707527-67.2022.8.07.0018, 4a Vara de Fazenda do DF - era a declaração de nulidade do ato administrativo que a considerou inapta na 4a fase da 1a etapa do concurso de Delegado ou subsidiariamente, a declaração de nulidade do ato administrativo que a excluiu do certame, do ano de 2022. Contudo, a ação foi julgada improcedente em 20 de março de 2023. De sorte que não remanesce suporte judicial a permitir o afastamento de sua inabilitação no concurso de Delegado e, por consequência, muito menos determinar sua continuidade no certame, com sua classificação definitiva no cadastro reserva (209o), com publicações de editais. Dessa forma, e com respeito ao entendimento diverso, não há elementos jurídicos suficientes para sustentar o provimento de urgência voltado para reconhecimento de aprovação em concurso público especialmente quando as mesmas impugnações foram rejeitadas em outras ações na Justiça Comum, conforme acima relatado. No caso, o pedido da autora de publicação do resultado final, inclusive com sua classificação, se mostra como meio preparatório para a posse no cargo de Delegada da Polícia Civil, com possível burla das regras do certame e sem que o Distrito Federal exerça seu direito de defesa. Portanto, reconheço a urgência na atribuição de efeito suspensivo, até mesmo em razão das atribuições do cargo, que envolve a presidência de inquéritos criminais. Os demais questionamentos do Distrito Federal, apesar de relevantes, serão devidamente analisados quando do julgamento pelo Colegiado e após a apresentação das contrarrazões. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.